Tribunal: STF
Processo: RE 1565129
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 5):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS A SERVIDOR PÚBLICO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. IPCA-E. CÁLCULOS. PARÂMETRO JÁ OBSERVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. REEMBOLSO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 82, §2º; DECRETO-LEI nº 500/69 E LEI nº 9.289/96, art. 4º, parágrafo único). ACÓRDÃO QUE ELUCIDARA A FASE DE CONHECIMENTO. RESSALVA QUANTO AOS EMOLUMENTOS. ALCANCE TEMPORAL LIMITADO. DISPOSIÇÃO PARA O FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO. QUESTÃO INCIDENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 85, §1º). ROL TAXATIVO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e contradição apontadas, e “conhecer integralmente do agravo interposto pelos embargantes, mas negar-lhe provimento no tocante ao tema relativo à aplicação do IPCA-E como indexador monetário e forma de correção do débito objeto do cumprimento de sentença subjacente, mantendo-se intacto quanto ao mais o acórdão arrostado” (Doc. 10, fl. 10).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, caput; e 102, §2º, da CF/1988, defendendo a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Aduz que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão da matéria, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie” (Doc. 28, fl. 11). 



    Afirma que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (Doc. 28, fl. 13).



    Sustenta que “a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que essa Corte declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E” (Doc. 28, fl. 17).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 282/STF (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1361 da repercussão geral (Doc. 86).



    Em obediência a essa determinação, a Presidência do TJDFT remeteu os autos ao órgão julgador (Doc. 90), ocasião em que foi mantido o acórdão recorrido ao fundamento de que “resolvida a questão pertinente ao indexador monetário a parametrizar os cálculos referentes ao crédito exequendo, mediante, inclusive, expedição dos correspondentes requisitórios, torna-se inviável de ser novamente reprisada, conforme orienta o instituto da preclusão” (Doc. 90, fl. 14).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 94), foram rejeitados (Doc. 96).



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram devolvidos ao STF (Doc. 98).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fl. 6):



    “Quanto à repercussão geral, a mesma é presumida, visto que o acórdão recorrido se encontra em completa e total dissonância com a pacífica e dominante jurisprudência dessa Corte de Justiça, consoante será abaixo demonstrado, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.035, § 3º, I, do CPC, verbis: (...)



    Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, não há dúvidas de que a questão debatida nos autos transcende a esfera subjetiva das partes, haja vista atingir todos os credores da fazenda pública, estando em jogo a discussão em torno da possibilidade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de índice de correção monetária serem aplicadas imediatamente aos processos em curso, ainda que exista decisão anterior preclusa determinando a incidência do parâmetro respectivo ou cálculos elaborados pela parte credora que tenham dele se valido, sendo incontestável a relevância jurídica e econômica do presente recurso. Portanto, cabível é o presente recurso pela alínea “a” do permissivo constitucional, motivo pelo qual espera o recorrente seja o mesmo conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 7):



    “Fixados pelo título judicial os critérios de atualização monetária e juros de mora que devem incrementar o crédito executado, não podem ser alterados, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Com efeito, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravantes restara estratificada via de provimento alcançado pela coisa julgada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada deve ser mantida quanto ao tema, não prosperando, quanto a esse ponto específico, o inconformismo formulado pelos agravantes.



    Sob essa realidade, merece ser pontuado que o fato de o Supremo Tribunal Federal haver proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais acobertadas pela preclusão consumativa são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que restaram preclusas, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: (...)



    Outrossim, não sobeja possível aos agravantes, ademais, pleitearem a alteração dos critérios de atualização monetária do crédito exequendo e, conseguintemente seu valor, uma vez que o cálculo inicial efetivamente acolhido nos autos principais, além de ter sido por eles próprios elaborado, observara, inclusive, os parâmetros delimitados na decisão transitada em julgado, já tendo sido considerado, ainda, consoante se observa dos autos, para a expedição de RPV e precatório. Sob essa realidade, patenteado que, a despeito do disposto quanto ao ponto no acórdão objeto do executivo, a consolidação dos débitos levara em consideração a planilha de cálculos trazidas aos autos pelos próprios agravantes/exequente, emergindo do fato a certeza de que a obrigação já restava devidamente delimitada, no caso. Inviável, pois, segundo o princípio que veda o comportamento contraditório e consoante a preclusão que se aperfeiçoara, pretenderem alterar a forma de apuração do devido.



    Diante dos cálculos que apresentaram, nos quais efetivamente observaram a forma de correção disposta no acórdão objeto do executivo, decorrente este, inclusive, de embargos de declaração opostos para a efetiva apreciação do tema, e que restaram providos, não lhes é permitido ventilar posteriormente a aplicação de outro índice para atualização do débito que delimitaram. Como é cediço, o comportamento contraditório nas relações processuais não é tolerado pelo direito, ainda que aparentemente lícito, porque abusivo por atentar contra a boa-fé objetiva, a confiança e a lealdade inerentes às relações jurídicas, o que se traduz no brocardo “nemo potest venire”. Com efeito, o comportamento dos agravantes não se harmoniza com a boa-fé objetivamente esperada nas relações processuais, devendo ser severamente repreendidos, pois, conquanto tenham apresentado cálculo, atualizando monetariamente o seu crédito nos termos do disposto no acórdão executado, já objeto, ademais, de RPV e precatório, e que servira, ainda, de base para os cálculos finais da contadoria judicial, homologados, persistiram no intento de questioná-lo, pretendendo, agora, a aplicação do IPCA-E, ao período que calculara.



    (...)”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    ““Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.423.508-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 25/8/2023)



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.498.922-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 22/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente